Tribunal: TJPA
Processo: 0847028-07.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847028-07.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAQUIM ARMENIO MORGADO RODRIGUES, BRUNO HENRIQUE SIMOES MORGADO, OTILIA MARIA SOUSA SIMOES, ANA CARINA SIMOES MORGADO OLIVEIRA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0847028-07.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BRUNO HENRIQUE SIMÕES MORGADO E OUTROS.

ADVOGADO:
JOÃO PAULO D’ALMEIDA COUTO - OAB/PA 16.368.

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADOS:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA nº 20.103-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0847028-07.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BRUNO HENRIQUE SIMÕES MORGADO E OUTROS.

ADVOGADO:
JOÃO PAULO D’ALMEIDA COUTO - OAB/PA 16.368.

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADOS:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA nº 20.103-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BRUNO HENRIQUE SIMÕES MORGADO E OUTROS,
em face da decisão monocrática deste relator
Id. 7916656 pag. 1/4,

que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada,
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, dano material (honorários contratuais) e a integralidade da verba sucumbencial, devendo em tudo serem observadas as formalidades legais e os argumentos vinculados na presente petição
.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

7916656 pag. 1/4
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
no sentido de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, dano material (honorários contratuais) e a integralidade da verba sucumbencial, devendo em tudo serem observadas as formalidades legais e os argumentos vinculados na presente petição
.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Compulsando os autos, verifico que a insurgência primária dos Apelantes diz respeito ao cabimento dos danos morais no caso da concessionária de energia não efetuar a troca da titularidade da unidade consumidora sob a justificativa de que o titular anterior encontrava-se inadimplente, bem como, em razão disto, postergar a religação do fornecimento de energia.

Pois bem. No meu sentir, verifico que as alegações concernentes à angústia, dor, sofrimento, desestabilização emocional e danos ao psique do Recorrentes não foram provadas nos autos, bem como de que a particularidade fática dos autos não transborda dos limites do mero aborrecimento. Ademais, a presente situação de fato não é suficiente para fins de caracterização de dano moral presumido (in re ipsa).

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA
. PROVIDÊNCIA REALIZADA NO CURSO DA DEMANDA.
PEDIDO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJCE - RI 0005583-37.2019.806.0040, Relatora SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO, publicado no DJe em 26/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AES SUL. NEGATIVA DO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO IRREGULAR.
RECUSA EM PROCEDER A TROCA DA TITULARIDADE. DESCABIMENTO
. SERVIÇO ESSENCIAL PARA A EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.

III – Na hipótese dos autos,
apesar de todos os aborrecimentos e transtornos ocorridos, a situação não justifica a indenização pretendida. O autor não demonstrou o efetivo prejuízo moral decorrente da situação narrada nos autos
. A indenização por danos morais não prescinde de produção de prova,
onde deve ser cabalmente demonstrado o abalo sofrido pelo requerente.

(TJRS - AC 70078987690, Relator Des. LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI, julgado em 14/12/2018)

No tocante ao pedido de condenação do Apelado ao pagamento de danos materiais relativos ao importe que os Recorrentes tiveram que desembolsar por ocasião da contratação de advogado particular, destaco que o C. STJ já teve a oportunidade de se manifestar sobre o assunto, tendo concluído pelo descabimento de tal pretensão, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.

1.
"A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI,

DJe de 04/09/2014).

2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.

3. A Lei n.º 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.º, prevêem as espécies de honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais.

4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência
(Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85
), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado
.

(STJ - EREsp 1507864 / RS - CORTE ESPECIAL -, Relatora Ministra LAURITA VAZ, publicado no DJe em 11/05/2016)

Por fim, destaco que convirjo com o entendimento do juízo a quo no tocante a fixação da sucumbência recíproca dos litigantes em partes iguais, uma vez considerados os pedidos que foram realizados na exordial (obrigação de fazer, danos morais e materiais) e os que foram acolhidos em 1º grau (obrigação de fazer), pelo que resta patente o descabimento do reconhecimento da sucumbência em parte mínima dos Autores, conforme pleiteiam em suas razões recursais.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2024